Tribunal: TJSP
Processo: 2223972-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223972-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMILIO
GIACOMO, é agravado INSTITUTO DE EDUCAÇÃO HO AMORIM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223972-83.2020.8.26.0000 - Voto no 2.560
2/5
LKT
Agravo de Instrumento no 2223972-83.2020.8.26.0000
Agravante: Emilio Giacomo
Agravado: Instituto de Educação Ho Amorim Ltda
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Número de origem: 1065847-69.2013.8.26.0100
VOTO No 2.560
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Cobrança de mensalidade escolar – Penhora de usufruto de bem
imóvel – Alegação de impenhorabilidade de bem de família –
Insuficiente demonstração de que o imóvel é utilizado como
residência pelo agravante – Intempestividade da interposição do
recurso. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emilio
Giacomo nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, contra a
respeitável decisão (fls. 13) que determinou a penhora do direito ao usufruto de bem
imóvel.
Alega, em síntese, que: a) o imóvel em questão não lhe pertence,
mas sim a sua filha; b) que adquiriu o direito de usufruto do bem; c) o imóvel é bem de
família. Requereu os benefícios da justiça gratuita, e a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e o reconhecimento, ao final, da impenhorabilidade do bem de família.
Indeferida da gratuidade, foi determinado o recolhimento de custas.
Indeferido também o efeito suspensivo, sendo dispensadas as informações judiciais (fls.
52/54). Insatisfeito o recorrente interpôs Agravo Interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223972-83.2020.8.26.0000 - Voto no 2.560
3/5
LKT
Manifestação da parte contrária a fls. 57/69.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O indeferimento à gratuidade de justiça deve ser mantido.
Dispõe o artigo 99, do Código de Processo Civil, que “o pedido de
gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e que, conforme § 3o, “presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A mera afirmação de pobreza, contudo, não se reveste de presunção
absoluta, cumprindo ao Juiz verificar, caso a caso, a existência de indícios que informem a
falsidade da afirmação, de modo a coibir a concessão indevida do benefício, podendo,
inclusive, determinar prova da necessidade (artigo 99, § 2o).
Isto porque a veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa
natural não é presumida de forma absoluta. Nesse sentido, aliás, o inciso LXXIV, do artigo
5o da Constituição Federal dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A matéria, aliás, está consolidada conforme entendimento do c.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do. CPC/15, porquanto todas
as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como
na hipótese dos autos.
2. A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada
nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223972-83.2020.8.26.0000 - Voto no 2.560
4/5
LKT
sentido de que a presunção de veracidade da condição de
hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é
relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do
pedido. Precedentes.
3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo Superior
Tribunal de Justiça a condição econômica da parte agravante exigiria o
reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face
do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.” g.n.
(AgInt no AREsp 1372130/SP Agravo Interno No Agravo Em
Recurso
Especial
2018/0252787-9,
Ministro
MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, DJe 20/11/2018)
Assim, analisada a documentação apresentada, concluiu-se que
aqueles demonstram situação oposta à da alegada hipossuficiência, em especial a
declaração de imposto de renda que aponta valor vultoso dado em empréstimo a
descendente (fls. 40), daí o indeferimento da gratuidade.
Cabe ressaltar, que da interposição do Agravo Interno nenhum
outro documento foi trazido pelo agravante para esse fim.
3. O recurso não merece conhecimento.
O agravante foi parte vencida em ação de cobrança e, iniciada a
fase executiva, deixou de efetuar o pagamento do título executivo judicial. Foram, então,
intentadas diligências para localização de bens (RenaJud e InfoJud), bem como para
localização de ativos financeiros (BacenJud e Ofício ao CNSeg).
Assim, primeiramente deferiu o juízo de primeiro grau o pedido de
penhora de 1/3 de imóvel, indicados na declaração de bens como de propriedade do
agravante (fls. 222). Ante a comunicação da serventia de imóveis o pedido de penhora foi
retificado pela agravada, sendo, então, deferida a penhora do direito de usufruto do bem,
conforme constava na certidão da matrícula do imóvel (fls. 250), decisão esta que foi
disponibilizada no DJe em 13/05/2020.
Dos autos ainda consta publicação de que emitida a ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223972-83.2020.8.26.0000 - Voto no 2.560
5/5
LKT
penhora ao CRI (fls. 272 DJe 30/06/2020) e conclusão da ordem, com prenotação da
penhora (fls. 289 DJe 28/07/2020).
Refere-se o agravante, no entanto, que a decisão agravada seria a de
fls. 296, em que determinada a intimação da do agravante para desocupação voluntária do
imóvel, quando na verdade volta-se contra a determinação de penhora, alegando em seu
favor que o imóvel é bem de família.
Desta forma, a decisão agravada é aquela de fls. 250 dos autos
principais, cuja disponibilização do DJe se deu em 13/05/2020 e cujo prazo recursal se
estenderia até o dia 10/06/2020. E ainda que se considerasse a hipótese de início do prazo
para agravo a intimação da efetivação da penhora guerreada (DJe de 28/07/2020) o prazo
recursal finalizar-se-ia em 19/08/2020, enquanto este agravo foi protocolizado em
17/09/2020).
Ademais, ainda que tempestivo fosse este recurso, observo que o
Estatuto do Idoso não estabeleceu regra de impenhorabilidade de bem imóvel de que seja
proprietária pessoa idosa, e não houve razoável comprovação de que a penhora recaiu sobre
imóvel utilizado para moradia permanente, haja vista a divergência do endereço apontado
da declaração de rendimentos do agravante, da citação e dos registro de veículos junto ao
DETRAN.
3. Em face do exposto, não se conhece deste recurso,
determinando-se ao agravante o recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, das custas
relativas ao processamento deste agravo, sob pena de inscrição da dívida pública.
FRANCISCO SHINTATE
Relator